Tribunal: TJMT
Processo: 1020707-23.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020707-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEZIA REGINA COSTA - CPF: 017.318.951-27 (AGRAVANTE), V. C. S. - CPF: 057.372.191-27 (AGRAVANTE), CLEZIA REGINA COSTA - CPF: 017.318.951-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), VITOR COSTA DOS SANTOS - CPF: 057.372.071-10 (AGRAVANTE), EDICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020707-23.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO – INVENTÁRIO – BUSCA
IMPOSTA A REQUERENTES DE PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL
, DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO JUNTO A
CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS-CENSEC – ATRIBUIÇÃO DIRECIONADA AO PODER JUDICIÁRIO E NÃO À PARTE, CONFORME DISPOE O PROVIMENTO Nº 56 DO CNJ, QUE TRATA DA QUESTÃO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

É de ser afastada a imposição feita à parte, de providenciar busca de Certidão de Inexistência de Testamento junto d
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados-CENSEC, por se tratar de
providência que o regramento específico (
Provimento nº 56 do CNJ
) atribui ao Judiciário e não à parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020707-23.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1020707-23.2022.811.0000

Agravantes:
Vitor Costa dos Santos, V. C. S. assistido por sua genitora Clezia Regina Costa

Agravado:
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto Por
Vitor Costa dos Santos, V. C. S. assistido por sua genitora Clezia Regina Costa
contra decisão

do Juízo da 1ª Vara Cível de Alta Floresta
.

AÇÃO:
Alvará Judicial nº 1005446-94.2022.8.11.0007
, postulado por
Vitor Costa dos Santos, V. C. S. assistido por sua genitora Clezia Regina Costa
,

aqui agravante, a fim de proceder o levantamento de quantia proveniente de ÌS/PASEP e de FGTS, ao que parece no valor de R$1.791,86, depositada na Caixa Econômica Federal no nome de
Edicarlos Ribeiro dos Santos
, falecido em 13.2.2021, pai e esposo dos requerentes.

DECISÃO AGRAVADA
:
determinou que os requerentes, assistidos pela Defensoria Pública, comprovem, em 15 dias, sob pena de extinção da ação, a inexistência de Testamento, cuja certidão negativa é emitida pela CENSEC
.

Alegam tratar de documento não exigido para o procedimento de Alvará Judicial, nos termos da Lei 6.858/80 e de ser providência atribuída ao Juízo, conforme Provimento nº 56/2016 do CNJ.

Afirmam que o art. 1º do referido Provimento nº 56/2016 do CNJ, que dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line-RCTO para processar os inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais é claro ao determinar que tal providência deve ser realizada pelo juízo mediante acesso ao Registro Central de Testamentos On-Line-RCTO, módulo de informação da CENSEC.

Invocam o art. 438, do CPC, que dispões obre a possibilidade do juiz requisitar informações às repartições públicas.

Pedem a concessão de efeito “ativo” para reconhecer a inexigibilidade da Certidão Negativa de Testamento emitida pela CENSEC. Alternativamente, para suspender o trâmite do processo até o julgamento deste recurso.

No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 147028685).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador, Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, manifestou pelo provimento do recurso
(id. 148118681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020707-23.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1020707-23.2022.811.0000

Agravantes:
Vitor Costa dos Santos, V. C. S. assistido por sua genitora Clezia Regina Costa

Agravado:
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo é saber se compete aos requerentes,
Vitor Costa dos Santos, V. C. S. assistido por sua genitora Clezia Regina Costa
, aqui agravantes, procederem com a busca junto a
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados–CENSEC
, de
Certidão de Inexistência de Testamento emitida pela referida CENSEC,
no prazo de 15 dias, para instruir o Pedido de Alvará Judicial para levantamento de valor proveniente de ÌS/PASEP e de FGTS, ao que parece no valor de R$1.791,86, depositada na Caixa Econômica Federal no nome de
Edicarlos Ribeiro dos Santos
, falecido em 13.2.2021, pai e esposo dos requerentes, ou se trata de atribuição direcionada ao prolator da decisão impugnada
.

A decisão impugnada determinou que os requerentes, aqui agravantes, providenciem, para fins de instruir o Pedido de Alvará Judicial que fizeram, a Certidão de Inexistência de Testamento emitida pela
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados-CENSEC
, no prazo de 15 dias.

Oportuno esclarecer que trata referida
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados-CENSEC
de
um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil, que tem por finalidade gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil.

O Provimento nº 56/2016 do CNJ,
que d
ispõe sobre a obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos
On-Line
(RCTO) para processar os inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais,
em especial, no seu art. 1º, consigna que a providência deve ser realizada pelo juízo mediante acesso ao Registro Central de Testamentos
On-Line
-RCTO, módulo de informação da CENSEC
.

Veja a mencionada normatização:

“
Art. 1º
Os Juízes de Direito
, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial,
deverão acessar
o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados,
para buscar a existência
de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados
.
”
(grifei).

E a regra do art. 618, que trata das incumbências do inventariante,
não impõe a obrigatoriedade exigida pela decisão impugnada
, porquanto consigna que incumbe ao inventariante juntar certidão de testamento,
se houver
. Logo, a norma não exige, como documento essencial, a ser apresentada pelo inventariante, a mencionada certidão.

Veja o disposto no art. 618 do CPC, que trata das incumbências do inventariante:

“Art. 618. Incumbe ao inventariante:

I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, §1º;

II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais;

IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio;

V -
juntar aos autos certidão do testamento,
SE HOUVER
;

VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído;

VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

VIII - requerer a declaração de insolvência.”
(grifei).

Assim, não é de se impor à parte, providência que o regramento específico atribui ao Juízo.

Nesse sentido:

“Agravo de Instrumento. Ação de Inventário.
DECISÃO QUE DETERMINOU À INVENTARIANTE A APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DO COLÉGIO NOTARIAL, SOBRE EVENTUAL EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA CENTRAL DE TESTAMENTOS
.
Pedido de reforma. Cabimento
. Partes que são isentas do pagamento de emolumentos, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária. Inteligência do art. 98, inciso IX do CPC.
POSSIBILIDADE, AINDA, REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO JUDICIÁRIO
ao Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, por meio eletrônico,
conforme
disposição contida nos artigos 157 e 159, do Provimento 58, das Normas de Serviços Extrajudiciais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo e
Provimento nº 56, de 14 de julho de 2016, da Corregedoria Nacional de Justiça
. Recurso provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2220146-83.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019) (grifei).

Ainda:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO -
CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO - PROVIMENTO Nº 56/16/CNJ - AVISO Nº 9/CGJ/17 -
ACESSO PELO MAGISTRADO
- PARTE QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA - POSSIBILIDADE - ÓBITO OCORRIDO EM 1994 - ÉPOCA EM QUE O CENSEC NÃO ERA ALIMENTADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1-
O provimento nº 56/16 do Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta
ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para processar os inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais, e nos termos dos seus artigos 1º e 2º,
OS JUÍZES DE DIREITO
, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais
DEVERÃO ACESSAR
o RCTO para buscar a existência de testamento público e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados
, sendo obrigatória a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança.

2- Em observância a esse provimento, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais publicou o Aviso nº 9/CGJ/2017, segundo o qual,
TENDO EM VISTA A OBRIGATORIEDADE DE ACESSO AO RCTO PELOS MAGISTRADOS
, este possibilita a solicitação de pesquisas de testamentos, para instruir inventários em que as partes não tenham condições de custeá-las e são beneficiárias da assistência judiciária gratuita.

3- Conclui-se que, estando a parte beneficiada pela justiça gratuita, deve o Juiz acessar o módulo de Requisição Judicial para pesquisas de testamento e obter, assim, a certidão necessária ao processamento do inventário.

4- Contudo, o sistema do CENSEC só começou a ser alimentado no ano 2000, e tendo a morte do de cujus ocorrido em 1994, uma consulta, por qualquer uma das partes, resultará infrutífera, por ausência de dados.

5-Recurso provido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.96.000650-1/002, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado) , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2019, publicação da súmula em 17/10/2019) (grifei).

No mesmo caminho:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DO JUÍZO PELA JUNTADA DA CERTIDÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO DEIXADO PELO AUTOR DA HERANÇA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

É DE RESPONSABILIDADE DO JUIZ SINGULAR, e não do inventariante, a juntada, aos autos, da certidão acerca da existência ou inexistência de testamento expedida pela CENSEC, nos termos dos artigos 1º e 2º do Provimento nº 56 do CNJ. Precedentes desta Corte. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70083500116, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 13-03-2020) (grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. DESCABIMENTO.

NÃO É ÔNUS DA PARTE
a apresentação de certidão negativa de testamento em processos de arrolamento e inventário.
Inteligência do artigo 1º do Provimento nº 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes
. RECURSO PROVIDO.”
( TJRS – AI n. 0329473-84.2019.8.21.7000 – 7ª Câmara Cível, Rel. Afif Jorge Simões Neto, Dje 30-04-2020) (grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão impugnada, a fim de afastar a exigência feita aos requerentes, de busca de certidão de existência ou inexistência de testamento junto a
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados-CENSEC
, por se tratar de atribuição direcionada ao Judiciário, conforme dispõe o Provimento nº 56 do CNJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022